Tribunal: CARF
Processo: 11080.730010/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730010/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.944 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
JONATAN ALBA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Em qualquer fase processual, o sujeito passivo pode manifestar a desistência do
recurso perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
devendo o recurso não ser conhecido por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntario contra o acórdão 02-067.345, de 15 de fevereiro de
2016 da 10a Turma da DRJ/BHE que manteve a exclusão da contribuinte do SIMPLES
NACIONAL e manteve o Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativo aos anos-
calendários de 2009 e 2010.
A contribuinte Jonatan Alba – ME (“Jonatan”), uma empresa individual de
pequeno porte, optante do SIMPLES NACIONAL desde 19/11/2007, foi excluída daquele
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730010/2014-51
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730010/2014-51

sistema simplificado de tributação por meio do Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/POA n°
70, de 07 de outubro de 2014, juntado à e-fl.27, por prática reiterada de infração ao Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, conforme o disposto no inciso V, do
art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 75 e na letra “d” do inciso
IV do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 2009.
A autoridade fiscal relatou os motivos que levaram à exclusão da contribuinte do
SIMPLES NACIONAL na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, às e-fls. 2
a 6, excerto abaixo transcrito:
2 – Da fiscalização e da constatação de omissão de receitas.
Os trabalhos iniciaram em decorrência de fiscalização anterior na empresa
Bolognesi Empreendimentos Ltda, CNPJ no 87.159.000/0001-17, a qual executa
loteamentos e constrói casas populares. Na construção dessas casas ela utiliza
dois sistemas de contratação de empreiteiros, chamados de individuais (i),
quando contratam empreiteiros pessoas físicas, e associativos (ii), quando
contratam empreiteiros pessoas jurídicas. Foi constatado que grande parte dos
empreiteiros individuais eram sócios ou titulares das pessoas jurídicas que
prestavam serviços como empreiteiros associativos, porém eram elaborados
contratos diferentes para a construção das casas quando eram utilizados os
sistemas individual ou associativo.
Em síntese, quando contratava pessoas jurídicas, a Bolognesi assinava contratos
de empreitada que previam a emissão de nota fiscal de mão de obra pelo
empreiteiro, e, quando contratava empreiteiro individual, assinava contratos de
mútuo diretamente com as pessoas físicas.
No caso da empresa representada, ela manteve contratos com a Bolognesi no
ano de 2009, emitindo notas fiscais de prestação de serviços. Paralelamente
conduziu parte de sua atividade na informalidade, com base em contratos com a
mesma Bolognesi, só que como pessoa física. Com relação a estes contratos -
Bolognesi/pessoa física – nada declarou em sua pessoa jurídica e também nada
informou em DIRPF.
Assim, a pessoa física do empresário, Marcos Knob, CPF no 919.188.980-49,
foi intimada a justificar os recursos recebidos, levantados a partir da
contabilidade da Bolognesi. O contribuinte confirmou o recebimento dos
valores e alegou verbalmente que prestava serviços para a Bolognesi, utilizando
os recursos recebidos para pagamento de fornecedores e mão de obra dos
subempreiteiros, que contratava. Informou que os recursos eram utilizados na
construção de casas e que a atividade era desenvolvida pela pessoa física.
É evidente que os recursos lhe foram passados na condição de empreendedor
individual, sujeito a risco, visando lucro, que consistia na diferença entre os
valores repassados e os custos de construção.
Assim, foi aberta fiscalização em sua pessoa física, com intimação para que
providenciasse o registro de um CNPJ ou indicasse empresa individual
existente, para o lançamento de ofício dos tributos decorrentes dos valores
recebidos, pelo fato de sua atividade acarretar a equiparação à pessoa jurídica.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730010/2014-51

Em sua resposta, o contribuinte indicou a empresa ora representada para arcar
com as consequências da omissão. Ressalte-se que a empresa indicada é a
mesma que prestava serviços à Bolognesi, com a emissão das notas fiscais
referidas.
Os valores recebidos pelo contribuinte, não declarados, foram ajustados e
alcançam a seguinte soma:

Os valores declarados pelo representado restringem-se ao ano-calendário de
2009 (DASN).
3. Legislação Aplicável.
Embora a empresa tenha optado pelo simples, a prática reiterada de infração à
legislação tributária impede sua permanência nesse sistema de tributação. O
contribuinte reincidiu na omissão dos rendimentos, assinando e executando
mais de 100 (cem) contratos de construção de casas no período de 2009 e 2010,
sem oferecer qualquer valor à tributação.
A pessoa jurídica deverá ser excluída de ofício do regime simplificado, quando
praticar reiteradamente infração aos dispositivos da Lei Complementar no
123/2006, conforme disciplina ao artigo 29, V da citada lei, aqui reproduzido:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
...
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Ficou caracterizada a intenção da representada em ocultar receitas advindas de
sua atividade empresarial, a partir de janeiro de 2009, quando passou a receber
recursos sabidamente tributáveis. A partir de então, o contribuinte praticou
reiteradamente sonegação de tributos pela omissão rotineira de receitas.
Em 02/01/2013, a empresa foi excluída de ofício do regime de tributação
SIMPLES NACIONAL por apresentar débitos com a Fazenda Nacional desde
2009. Ela foi excluída automaticamente pelo sistema “Sivex-SN”, que trabalha
em lotes, para exclusão de ofício.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730010/2014-51

Tendo em vista a constatação de que o contribuinte, desde 2009, praticava
reiteradamente a omissão de receitas, cabe o desenquadramento do regime, já
no período anterior, cujos efeitos se darão a partir da primeira infração,
conforme disposto no artigo 29, parágrafo 1o da LC 123/2006.
Diante do exposto, propomos a retroatividade da exclusão de ofício do
SIMPLES NACIONAL, do contribuinte JONATAN ALBA – EPP, CNPJ no
09.130.110/0001-42, para tornar seus efeitos exigíveis a partir de janeiro de
2009.
Conforme consignado no Relatório de Ação Fiscal às e-fls. 931 a 936, o sr.
Jonatan Alba, titular de Jonatan, executava serviços de construção de casas populares para a
empresa Bolognesi Empreendimentos Ltda (“Bolognesi”), tanto como empresário individual
como pessoa física. Pelos serviços prestados como pessoa física recebia da Bolognesi valores a
título de mútuo feneratício.
A Autoridade Fiscal relata que Bolognesi firmava contratos de construção de
casas tanto com pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. As pessoas físicas eram as próprias
sócias das empresas jurídicas. As pessoas jurídicas eram denominadas empreiteiros
“associativos” e as pessoas físicas empreiteiros “individuais”.
Quando os contratos eram firmados com as pessoas jurídicas, a Bolognesi
assinava contratos de empreitada, e os empreiteiros individuais eram pagos mediante a
apresentação de notas de compra de materiais e emissão de notas fiscais relativas à mão-de-obra
utilizada. Os empreiteiros contabilizavam a receita com base na emissão de notas de serviços,
sendo que a maioria era optante do SIMPLES Nacional. No caso aqui analisado as notas fiscais
de prestação de serviço foram emitidas pelo sujeito passivo Jonatan (notas emitidas no ano-
calendário de 2009, às e-fls. 33 a 53).
Quando os contratos eram assinados com as pessoas físicas como empreiteiros
individuais, eram assinados contratos de mútuo feneratício com a Bolognesi, vinculados á
construção de uma ou mais casas especificadas nos contratos. Os pagamentos eram realizados
pela Bolognesi à medida da realização das obras, com base nos contratos de mútuo feneratício.
Não havia emissão de notas fiscais pelas pessoas físicas, pois os valores recebidos não eram
declarados pelas pessoas jurídicas, das quais as pessoas físicas eram titulares.
A Autoridade Fiscal constatou que as pessoas físicas, entre elas Jonatan Alba, não
declararam em suas DIRPFs o recebimento de nenhum valor relativas aos mútuos assinados com
Bolognesi, tampouco qualquer rendimento ou ganho decorrente daquelas operações. Apenas os
lucros das pessoas jurídicas das quais eram sócias.
Em procedimento fiscalizatório realizado em face de Jonatan Alba, este confirmou
que prestava serviços para a Bolognesi e que os valores recebidos foram utilizados para
pagamento de fornecedores e mão-de-obra de subempreiteiros que contratava na construção das
casas.
Constatada que a atividade exercida por Jonatan Alba equiparavam-no a pessoa
jurídica pela prática de atividade empresarial individual, a Autoridade Fiscal intimou-o a
providenciar a inscrição ou indicar empresa individual já existente para o lançamento de crédito
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730010/2014-51

tributário decorrente de omissão de receita e a informar se tinha documentação que permitisse a
apuração do lucro da atividade.
Em resposta, Jonatan Alba indicou sua empresa individual Jonatan, sujeito
passivo do Auto de Infração aqui analisado, e informou que era optante do SIMPLES
NACIONAL, e não apresentou escrituração contábil das atividades que exerceu na
informalidade.
Por entender que houve prática reiterada à legislação do SIMPLES NACIONAL,
Jonatan foi excluída do regime simplificado de arrecadação, conforme acima já relatado, e o
crédito tributário foi lançado com base em informação que constava da escrituração contábil de
Bolognesi, especificamente da conta 1.1.2.012 – Adiantamentos a Empreiteiros Individuais nos
anos-calendários 2009 e 2010 e da conta 1.4.4.002.090- Empreiteiros Individuais do ano-
calendário 2010, onde constam os pagamentos realizados a Jonatan Alba (e-fls. 875 a 889).
Os valore pagos a Jonatan Alba foram individualizados e descritos às e-fl.s 890 a
901.
Por não ter apresentado a escrituração contábil exigida, o lucro foi arbitrado.
Os valores que haviam sido declarados em DASN pela empresa Jonatan,
relativos às notas fiscais de serviços prestados, foram considerado na base de cálculo do lucro
arbitrado, não havendo valor a compensar porque a empresa também nada recolheu pelo
SIMPLES NACIONAL.
Houve a qualificação da multa de ofício porque a Autoridade Fiscal entendeu que
houve evidente intenção de ocultar do fisco a atividade desenvolvida, o contribuinte não
informou a existência de mútuo na DIRPF e não tributou o ganho proveniente da atividade
desenvolvida como pessoa física.
Irresignado com o lançamento, Jonatan apresentou manifestação de
inconformidade contra sua exclusão do SIMPLES NACIONAL e impugnou o Auto de Infração
às e-fls. 1053 a 1069 onde alegou, em síntese os seguintes motivos
a) parte do crédito tributário exigido restaria fulminado pela decadência, nos
termos do art. 150, § 40, do Código Tributário Nacional - CTN;
b) o auto de infração teria modificado critério adotado pela própria autoridade
administrativa em relação a fatos análogos ao presente, contrariando o disposto no art. 100 c/c
146, ambos do CTN;
c) todos os atos e contratos firmados pela contestante estavam em consonância
com as disposições legais que regem a atividade imobiliária;
d) fora aplicada, de forma ilegal, a multa de ofício no patamar de 150%, sem que
tenha sido evidenciada qualquer hipótese que autoriza a qualificadora.
A manifestação de inconformidade contra a exclusão do SIMPLES NACIONAL e
a impugnação contra o Auto de Infração foram julgados improcedentes, tendo sido mantidos a
exclusão e o lançamento em acordão assim ementado:
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730010/2014-51

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009 e 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A exclusão do SIMPLES NACIONAL dar-se-á de ofício quando a pessoa
jurídica incorrer em prática reiterada de infração à legislação tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009 e 2010
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO CONTEÚDO DO RESP 973.733/SC.
Em harmonia com o que decidiu o STJ no Resp 973.933/SC, considerando os
moldes da nota PGFN/CRJ No 1.114/2012 c/c parecer PGFN/CAT 1.617/2008
em decorrência da portaria conjunta PGFN/FRB No 01/2014 que regulamentou
o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o da Lei 10.522/2002, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN 173, I), nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, ou nos casos em que ocorra dolo, fraude ou simulação. No
caso presente, há presença de dolo de sonegação, o que justifica a aplicação do
art. 173, inciso I do CTN, além de inexistência de pagamento dos tributos
devidos.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Ocorre mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo
adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas pela lei, na
feitura do lançamento, pretende depois alterar esse lançamento mediante a
escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a determinação de um
crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado. Tratando-se da
correta aplicação da legislação tributária, incabível a arguição de mudança de
critério jurídico.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO NOS CASOS DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE OU CONLUIO.
Nos casos de sonegação, fraude ou conluio previstos nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64, a multa deve ser qualificada para 150%. O dolo de sonegação restou
demonstrado com a conduta reiterada de não oferecer à tributação receita
auferidas na execução de contratos simulados de mútuo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009 e 2010
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Constatado que não houve oferecimento à tributação de receitas auferidas na
execução de contratos de construção é evidente a infração à legislação
tributária.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730010/2014-51

EQUIPARAÇÃO
À
PESSOA
JURÍDICA.
PESSOA
FÍSICA.
CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS.
A pessoa física contratada para a construção de casas que executa os contratos
de forma habitual e profissional equipara-se a Pessoa Jurídica, para fins
tributários.
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS
NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. OPÇÃO PELO
CONTRIBUINTE.
A opção pelo pagamento unificado de tributos federais no âmbito do Programa
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para as empresas que realizam a
construção de unidades habitacionais de acordo com as condições fixadas pelo
Programa, deve ser exercida com o pagamento em data definida e em código de
arrecadação próprio. Não realizada a opção pelo contribuinte, descabe a
tributação pelo regime na constituição, de ofício, do crédito tributário.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009 e 2010
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009 e 2010
PIS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009 e 2010
COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário às e-
fls. 1207 a 1229, defendendo em síntese:
1)a tempestividade da apresentação do recurso voluntário;
2)que o crédito tributário lançados estaria parcialmente fulminado pela
decadência;
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730010/2014-51

3)que teria havido mudança de critério jurídico em reação a procedimento
fiscalizatório anterior, em que a Autoridade Fiscal adotou o entendimento que a atividade
exercida pelos empreiteiros individuais, nos casos em os serviços foram prestados pelas pessoas
físicas, caracterizava vínculo empregatício, tendo-os enquadrado como segurado empregado,
enquanto no presente processo adotou critério jurídico diverso, equiparando a atividade da
pessoa física do reclamante à pessoa jurídica, tendo sido os recursos repassados no escopo dos
mútuos feneratícios lançados como receitas da pessoa jurídica;
4)que as receitas auferidas com a construção de unidades habitacionais deveriam
ser submetidas ao benefício fiscal disposto na Lei n° 12.024/2009 (pagamento unificado de
tributos ao percentual de 1%, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida), que estendeu o
benefício fiscal incialmente concedido pela Lei n° 10.931/2004, às empresas construtoras de
unidades habitacionais de valor comercial até R$ 60.000,00. E assim, que o processo deveria ser
de baixado em diligência para revisão do lançamento, com a aplicação do percentual de 1%
sobre a receita;
5)que seria indevida a aplicação da multa qualificada por não ter sido configurada
a alegada simulação tendente à redução dos tributos pretensamente devidos.
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento integral do Auto
de Infração e por conseguinte o cancelamento do ADE, e caso seja mantida a autuação, que a
multa de ofício seja reduzida para o patamar de 75%.
Após o processo ter sido pautado para julgamento, na data de 16/08/2023 o
contribuinte protocolou petição de desistência do recurso voluntário, juntado à e-fl. 1273
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recorrente alega preliminarmente a tempestividade de apresentação do recurso
voluntário, e que apesar de tomado ciência do acórdão de 1a instância em 31/03/2016 por meio
de edital, o registro de juntada do recurso voluntário foi juntado em 03/05/2016 porque o
Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS) apresentou erro ao tentar
encaminhar o recurso voluntário.
A ciência ocorreu por meio do edital n° 016/16/DRF/POA/SECAT (e-fl. 1205)
que foi afixado em 16/03/2016, e com ciência ficta após 15 dias, ou seja em 31/03/2016.
Considerando que a data final para apresentação de recurso seria o dia 30/04/2016 (sábado), o
prazo final foi estendido até o primeiro dia útil seguinte, dia 02/05/2016 (segunda-feira).
Conforme se verifica à e-fl. 1206, o Termo de Solicitação de juntada foi juntado
em 03/05/2016., um dia após o prazo final para apresentação do recurso.
O recorrente alega que tentou por várias vezes transmitir o recurso no dia
02/05/2016, mas o sistema da Receita Federal apresentava erro com a seguinte informação do
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730010/2014-51

sistema: “Recepção de documentos indisponível no momento. Por favor, tente o envio mais tarde
(Erro ao agendar execução de solicitação de juntada de documentos)”.
O recorrente imprimiu as telas de erro dos sistema, no qual se confirma que tentou
transmitir os documentos em 02/05/2016 e o sistema apresentou o erro informado:

Considerando que o recorrente comprovou que tentou transmitir o recurso dentro
do prazo legal, não o conseguindo por erro nos sistemas da Receita Federal, mas transmitindo
logo no dia seguinte ao final do prazo (03/05/2016), entendo que está justificado o motivo,
devendo ser considerado tempestiva a apresentação do recurso.
Apesar de tempestivo e apresentar os demais requisitos de admissibilidade o
recurso voluntário não deve ser conhecido.
É porque o sujeito passivo protocolou desistência do recurso voluntário e requereu
expressamente o encaminhamento do processo à PGFN para inscrição dos débitos em Dívida
Ativa da União, conforme petição juntada em 16 de agosto de 2023 à e-fl. 1273.
O sujeito passivo pode requerer a desistência do recurso em tramitação em
qualquer fase processual, nos termos do § 2o do art. 78 do Regimento Interno deste Conselho -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20151.
Assim, tendo o Recorrente desistido formalmente, o recurso não deverá ser
conhecido, por falta de objeto..
Conclusão
Pelo exposto, voto em NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)

1 Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730010/2014-51

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1283
DF CARF MF
Original